Tribunal: TJMT
Processo: 1055996-59.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1055996-59.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compromisso, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[WORLD GRAOS AGRO LTDA - CNPJ: 18.111.897/0001-96 (APELANTE), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.845.150/0001-57 (APELADO), VICTOR HUGO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 052.648.761-50 (ADVOGADO), DANIELE YUKIE FUKUI - CPF: 002.016.651-66 (ADVOGADO), GABRIELA PEREIRA PANDOLFO - CPF: 045.571.471-19 (ADVOGADO), DHOMAS HENRIQUE DE LIMA FARIA - ME (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
administrativo. Apelação cível.
Pessoa jurídica sem fins lucrativos. Ausência de comprovação da hipossuficiência. Honorários advocatícios. Inversão da sucumbência.
Recurso provido
.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por World Grãos Agro LTDA. contra sentença que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta pela Fundação UNISELVA, reconheceu a nulidade do processo administrativo subjacente ao título e extinguiu a execução, mantendo, contudo, a concessão da gratuidade da justiça à fundação. A apelante sustenta a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da exequente e a omissão da sentença quanto à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica sem fins lucrativos sem comprovação documental da hipossuficiência; e (
ii
) estabelecer se é devida a condenação da exequente vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais na
hipótese de extinção do processo executivo por ausência dos pressupostos de validade do título.

III. Razões de decidir

3.

A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige prova efetiva da incapacidade financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ, sendo insuficiente a mera alegação de ausência de fins lucrativos ou vinculação a instituição pública.

4.
A ausência de documentos contábeis ou demonstrações financeiras impede o reconhecimento da hipossuficiência da fundação exequente, tornando indevida a concessão do benefício.

5.
A extinção da execução sem resolução de mérito, com base na nulidade do título executivo, não afasta a incidência da regra do art. 85 do CPC, sendo obrigatória a condenação da parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios.

6.
A inexistência de arbitramento anterior impede a majoração recursal prevista no § 11 do art. 85 do CPC, sendo possível apenas a fixação originária nesta fase processual.

IV. Dispositivo
e tese
.

7
.

Pedido
provido
.

Tese de julgamento: “
1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus à gratuidade da justiça mediante comprovação inequívoca de hipossuficiência financeira.

2. A ausência de arbitramento prévio de honorários não impede sua fixação na fase recursal, mas afasta a possibilidade de majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

3. A parte vencida em execução
extinta por ausência dos pressupostos de validade do título deve ser condenada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 85, caput e §§ 2o e 11;
arts
. 485, VI, e 803, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 481; TJMT, N.U 1004392-98.2016.8.11.0041, rel. Des.
Antonio
Veloso Peleja Junior, j. 13.12.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interpost
a pela defesa de
World Grãos Agro
LTDA
,

contra a sentença do Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 1055996-59.2020.8.11.0041, que julgou extinta a execução ajuizada pela Fundação de Apoio e Desenvolvimento da Universidade Federal de Mato Grosso – Fundação UNISELVA, fundada em título extrajudicial oriundo de multa contratual (contrato n. 564/2019/UNISELVA), no valor de R$ 28.759,76.

Nas razões recursais, a defesa sustenta que o deferimento da gratuidade da justiça à parte exequente
/recorrida
foi realizado sem a devida comprovação da hipossuficiência, violando a Súmula 481 do STJ. Argumenta que a entidade, embora sem fins lucrativos, não demonstrou documentalmente sua impossibilidade financeira, sendo indevido o benefício da gratuidade concedido. Aduz, ainda, que houve alteração no entendimento judicial sem fundamento idôneo, ensejando nulidade da decisão e requerendo, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão e revogar a gratuidade da justiça deferida (
Id
269134856).

Em sede de contrarrazões, a
recorrida
pugn
ou
pelo desprovimento do apelo, defendendo a legalidade da concessão da gratuidade da justiça com base em sua condição de fundação sem fins
lucrativos e administradora de recursos públicos, conforme documentos anexados aos autos. Sustenta que a decisão que concedeu o benefício foi devidamente fundamentada e que o direito foi corretamente reconhecido pelo Juízo
a quo
(
Id
269134860).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito, por não se tratar de hipótese de intervenção obrigatória nos termos do art. 178 do CPC, por envolver interesse disponível e individual das partes (
Id
290714873).

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelação Cível
interposta

contra a sentença proferida na
execução de título extrajudicial
n.
1055996-59.2020.8.11.0041
.

A recorrida propôs a
execução de título extrajudicial, visando à satisfação de crédito oriundo de multa contratual no valor de R$ 28.759,76.

A inicial foi recebida e a justiça gratuita indeferida (Id
269134765
).
Posteriormente a recorrida pugnou
por novo pedido de
justiça gratuita (Id
269134808
)
, sendo deferido (Id
269134824
)
.

N
o
s
e
mbargos à
e
xecução
de
n
.
1024895-67.2021.8.11.0041,
foi reconhecida a
nulidade do processo administrativo no 2020/00005350,
fundamento exclusivo do título
executivo da presente ação
.
Diante da
perda dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade do título
,
implica
ndo em
ausência de interesse processual superveniente, a execução
foi
extinta.

I –
Quanto
à
gratuidade da justiça concedida à pessoa jurídica sem fins lucrativos
.

No que concerne à concessão da gratuidade da justiça à apelada, cumpre destacar, inicialmente, que o benefício da justiça gratuita encontra amparo constitucional no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece
:

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;

O Código de Processo Civil, por sua vez, disciplina a matéria em seus artigos 98 a 102, estabelecendo, no art. 98, caput
:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

No que tange especificamente às pessoas jurídicas, o entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que, diferentemente das pessoas naturais, não gozam de presunção de hipossuficiência, sendo imprescindível a comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Esse entendimento encontra-se
na
Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:

Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Segundo as lições de Marinoni:

A quest
ã
o do acesso
à
justi
ç
a, portanto, prop
õ
e a problematiza
çã
o do

direito de ir a ju
í
zo
–
seja para pedir a tutela do direito, seja para se defender

–
a partir da ideia de que obst
á
culos econ
ô
micos e sociais n
ã
o podem impedir

o acesso
à
jurisdi
çã
o, j
á
que isso negaria o direito de usufruir de uma

presta
çã
o social indispens
á
vel para o cidad
ã
o viver harmonicamente na

sociedade.

Como
é
intuitivo, o direito
à
assist
ê
ncia judici
á
ria gratuita, isto
é
, o

direito a advogado, o direito
à
isen
çã
o de custas e despesas processuais,

assim como o direito
à
produ
çã
o de provas de forma gratuita, importa n
ã
o

apenas ao autor, mas tamb
é
m ao r
é
u.

(...)

O exerc
í
cio do poder jurisdicional somente
é

leg
í
timo quando os interessados no ato de positiva
çã
o do poder
–
na decis
ã
o

–
podem
efetiva
e adequadamente participar do processo, alegando,

produzindo provas, participando de audi
ê
ncias, controlando a racionalidade

do exerc
í
cio do poder estatal etc.

Um processo em que qualquer das partes n
ã
o possa efetivamente

participar retira a legitimidade do exerc
í
cio do poder jurisdicional. N
ã
o h
á

como ter uma decis
ã
o leg
í
tima sem se dar
à
queles que s
ã
o atingidos por seus

efeitos a adequada oportunidade de participar da forma
çã
o do judicium.
(
MARINONI
, Luiz Guilherme
;
ARENHART
,
S
é
rgio Cruz
;
M
ITIDIERO
,
Daniel
.
Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 1 [livro eletr
ô
nico].

5. ed. rev., atual. e
ampl
.
S
ã
o Paulo
:
Thomson Reuters Brasil, 2020.

p.
434/
435)

Depreende-se, portanto, que a mera condição de pessoa jurídica sem fins lucrativos não é suficiente, por si só, para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, sendo imprescindível a demonstração cabal da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer suas atividades essenciais.

No caso em apreço, verifica-se que, inicialmente, o pedido de gratuidade da justiça formulado pela apelada foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, com fundamento na Súmula 481 do STJ
(Id
269134765
)
, tendo a apelada concordado com a decisão e efetuado o pagamento das custas iniciais
(Id
269134767
)
.

Posteriormente, com a alteração da magistrada na condução do feito, a apelada reiterou o pedido de concessão da gratuidade da justiça, o qual foi deferido pela nova magistrada, sob o fundamento
– Id
269134823
:

Tendo em vista que a Exequente se trata de fundação sem fins lucrativos que atua conjuntamente ao sistema público de ensino administrando recursos públicos, sendo uma entidade de utilidade pública que conta, inclusive, com imunidade tributária,
CONCEDO-LHE
os benefícios da gratuidade da justiça neste processo.

Ocorre que, conforme bem pontuado pela apelante, não há nos autos elementos probatórios suficientes a demonstrar a efetiva impossibilidade de a apelada arcar com as despesas processuais sem comprometer suas atividades essenciais.

A decisão que concedeu a gratuidade da justiça à apelada limitou-se a considerar sua natureza jurídica de fundação sem fins lucrativos, vinculada à Universidade Federal de Mato Grosso, e o fato de gozar de imunidade tributária, sem, contudo, analisar sua real capacidade financeira.

Não se vislumbra nos autos a juntada de documentos contábeis, balanços patrimoniais, demonstrações financeiras ou quaisquer outros elementos que pudessem evidenciar, de forma inequívoca, a alegada hipossuficiência financeira da apelada.

Ressalte-se que, embora a apelada alegue que sua receita é destinada a uma finalidade única, qual seja, pesquisa e desenvolvimento educacional, e que o custeio de custas e taxas judiciárias poderia comprometer suas atividades, tais alegações não vieram acompanhadas de provas concretas.

É
importante destacar que a apelada, ao ser intimada da decisão que inicialmente indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, concordou com tal decisão e efetuou o pagamento das custas iniciais, o que, em princípio, demonstra sua capacidade financeira para arcar com as despesas processuais
.

Segundo orientação deste Tribunal de Justiça:

“
Consoante a Súmula 481 do Superior Tribunal deJustiça, em que pese seja possível ser beneficiária da gratuidade dajustiça, faz-se necessária
a
sua comprovação: “Faz jus ao benefício dajustiçagratuitaa pessoa jurídica com ou semfinslucrativosque demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

O julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.
”

(N.U 1004392-98.2016.8.11.0041,
Antonio
Veloso Peleja Junior
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022)

Assim, considerando a ausência de comprovação cabal da impossibilidade de a apelada arcar com as despesas processuais sem comprometer suas atividades essenciais, impõe-se a reforma da sentença para revogar o benefício da gratuidade da justiça que lhe foi concedido.

II – Quanto à
condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
.

No que tange à ausência de condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, assiste razão à apelante.

O art. 85, caput,
e §2o
do Código de Processo Civil
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em apreço, a sentença extinguiu a execução com fundamento nos artigos 485, inciso VI, e 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, em razão da nulidade do processo administrativo que deu origem ao título executivo, declarada em sede de embargos à execução.

Ocorre que, ao extinguir a execução, a sentença deixou de condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em clara violação ao disposto no art. 85, caput e § 2o, do Código de Processo Civil.

Ademais, o acórdão proferido nos embargos à execução (processo no 1024895-67.2021.8.11.0041) inverteu o ônus
d
e
sucumbência em desfavor da apelada, decisão que transitou em julgado.

Assim, considerando que a apelada foi vencida na demanda, impõe-se sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais,
em 10% do valor da causa,
nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Por fim, esclarece-se que, embora o art. 85, § 11, do CPC determine a majoração dos honorários fixados anteriormente em sede recursal, tal providência não se aplica ao presente caso, uma vez que inexiste arbitramento prévio na instância de origem. Logo, a fixação ora realizada supre a omissão da sentença, não sendo possível proceder à majoração nesta fase recursal.

Trata-se de comando normativo imperativo que não comporta discricionariedade judicial, devendo ser aplicado automaticamente quando verificado o desprovimento do recurso.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para

revogar o benefício da gratuidade da justiça concedido à apelada, por
ausência
da comprovação
de sua hipossuficiência financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ
.

Condeno a
apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, observados os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do referido dispositivo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025